Tribunal: TJMT
Processo: 1035164-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CÁLCULOS ELABORADOS CONFORME PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035164-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCIANO NAPOLIS COSTA - CPF: 627.478.601-59 (AGRAVANTE), MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (AGRAVADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1035164-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LUCIANO NAPOLIS COSTA

AGRAVADO:
MASSAO ISA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SEN
TENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
DESCABIMENTO
– TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO –
CÁLCULOS ELABORADOS CONFORME PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE –

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em falta de interesse de agir quando o cumprimento de sentença
se encontra
amparado em título executivo judicial transitado em julgado, líquido, certo e exigível.

2.
Descabe a alegação de excesso de execução se o
s cálculos apresentados pelo exequente

foram

elaborados em consonância com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitados em julgado.

3. Não é mais momento de discutir a alegação e pagamento parcial da dívida, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que fixou o débito devido, sob pena de violação à coisa julgad
a
.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO NAPOLIS COSTA

no
Cumprimento de Sentença
da Ação Monitória promovido por
MASSAO ISA
, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução pelo valor atualizado de
R$ 34.388,12 (trinta e quatro mil trezentos e oitenta e oito

reais e doze centavos)
.

Em síntese, o agravante defende de forma genérica a falta de interesse de agir e alega a ocorrência de
excesso de execução, argumentando que os cálculos apresentados pelo agravado estão incorretos e desproporcionais.

Afirma ter efetuado pagamento em espécie no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em 09/10/2018, conforme comprovante de saque bancário e testemunho de
FRANCELMA
, requerendo a extinção da execução ou, subsidiariamente, a amortização do débito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
322127889
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(ID
323086875
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O processo originário trata de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória fundada em cheque prescrito no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), em que o exequente, ora agravado, visa a satisfação do crédito reconhecido por sentença transitada em julgado.

Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o
executado, ora
agravante
,
alegou preliminarmente a falta de interesse de agir do exequente e, no mérito, excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados estão incorretos e desproporcionais. Afirmou, ainda, ter efetuado pagamento em espécie no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em 09/10/2018, requerendo a extinção da execução ou, subsidiariamente, a amortização do débito.

Pois bem.

Inicialmente, não prospera a alegação de
falta de interesse de agir
, pois além de o agravante sequer explicar o motivo da ausência de interesse, o
cumprimento de sentença
encontra-se
amparado em título executivo judicial transitado em julgado em 09/05/2025, conforme se verifica no ID 193797540, o que confere plena utilidade e necessidade à tutela jurisdicional postulada pelo agravado.

No tocante ao mérito propriamente dito,
o agravante sustenta excesso de execução,
ao argumento de
que os cálculos apresentados pelo agravado estão incorretos e desproporcionais.

Contudo, verifica-se que a planilha de cálculos
apresentada pelo exequente (ID
194187478
)
foi elaborada em consonância com os parâmetros fixados na sentença (ID 140421808), que determinou a correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão da cártula e juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira,
bem como
com o acórdão (ID
193797535
), que determinou a aplicação da taxa SELIC acumulada com o INPC.
Vejamos:

A planilha apresentada pelo agravante (ID 199004688),
por outro lado, não observa
os parâmetros fixados judicialmente,
tendo em vista que não utiliza a taxa de juros pela SELIC determinada, conforme se verifica abaixo:

Não há, portanto, excesso de execução a ser reconhecido.

Quanto à alegação de pagamento parcial, o agravante afirma ter realizado pagamento em espécie de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
diretamente ao agravado em 09/10/2018, com base em saque bancário e testemunho de
FRANCELMA.

Todavia, não é mais momento de discutir tal questão, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que fixou o débito devido, sob pena de violação à coisa julgad
a
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do
processo .
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO A QUE NÃO SE CONHECE. - Segundo preceitua o artigo 508 do CPC/2015, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Ou seja, em fase de cumprimento de sentença não é dado às partes qualquer rediscussão relativa ao mérito do processo, tampouco a impugnação dos critérios adotados para a formação do título executivo judicial
.
”
(TJ-MG - AI: 47630159320208130000, Relator.:
Des .
(a) Mota e Silva, Data de Julgamento: 17/11/2020, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2020)

Ademais, ainda se assim não fosse, o extrato bancário (ID
116793915
) trazido pelo agravante para demonstrar o suposto pagamento, indica apenas um saque no valor de R$ 10.500,00, inexistindo dos autos
qualquer documento que o vincule à dívida, tampouco
comprovante ou recibo
comprovando o recebimento da referida quantia pelo credor.

Portanto, não há que se falar em amortização ou extinção parcial da execução, devendo ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025